Tribunal: TJMT
Processo: 1033985-59.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. SENTENÇA DE PROCEDENCIA. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APLICATIVO DE TRANSPORTE. ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO DE APARELHO CELULAR E DEMORA DA ACIONADA EM BUSCAR CONTATO COM MOTORISTA. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 14, § 3, II, DO CDC. BEM DE USO PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXCLUSÃO. SENTENÇA REFORMADA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDOS E PROVIDO SOMENTE DO RECLAMADO.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a reclamada ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, e de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) a título de danos materiais por alegada responsabilidade da ré no extravio de objeto dentro de veículo de motorista parceiro.
2. Pretensão recursal da parte autora pela majoração do dano moral.
3. Pretensão recursal da ré pugnando preliminarmente por análise de pedido ultra petita e ilegitimidade passiva, e no mérito pela reforma da sentença pela improcedência.
4. O conjunto probatório revela que não há qualquer menção a assalto do motorista no processo, nem mesmo quando a parte autora contatou pelo aplicativo da demandada. Constando apenas chamado de “item pedido no veículo”.
5. Outrossim, não há provas de que a parte autora não estava no veículo, ou de que o motorista concordou em levar apenas um objeto, considerando que a ré possui serviço próprio de envio de objetos nominado “uber flash”.
6. Assim, concluo que cabia à parte autora, confirmar se existe ou não o referido serviço, e seus riscos, pois ao contratar com a ré, concorda com os seus termos e condições. Não tendo agido com cautela, entendo que a ré não pode ser responsabilizada, por eventual extravio de objeto.
7. Sentença reformada.
8. Recursos conhecidos e provido somente do reclamado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033985-59.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DOUGLAS DA SILVA DE SOUZA - CPF: 060.241.191-27 (RECORRENTE), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022